Tribunal: TJDFT
Processo: 0748429-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748429-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUERRA ADVOGADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP AGRAVADO: ANA CORDEIRO LUCENA, JULIANA CORDEIRO LUCENA, JOAO PAULO CORDEIRO LUCENA, JUAREZ DE OLIVEIRA LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUERRA ADVOGADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0730246-65.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ANA CORDEIRO LUCENA e OUTROS, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A petição id 74896982 trouxe argumentos impertinentes para esta causa, pois dizem respeito à tese defensiva que a autora apresentou no processo n° 0718215-13.2020.8.07.0001. Além disso, nada esclareceu sobre a existência de conexão. Seja como for, analisando os autos do referido processo, observo que a pretensão da ‘ação revisional’ é no sentido de reduzir o valor dos honorários devidos à GUERRA ADVOGADOS. Como a dação do imóvel ocorreu como forma de pagamento parcial dos serviços advocatícios, é possível que sejam proferidas decisões conflitantes nos processos, caso tramitem perante Juízos diferentes. Por isso, nos termos do artigo 55, § 3o, do CPC, ambos tramitarão simultaneamente neste Juízo. Registre-se. A impossibilidade de disposição atual do imóvel não revela, sequer em tese, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, como o suposto inadimplemento ocorreu há nove meses, não se justifica o atropelo do contraditório. Por outro lado, conforme está muito claro no artigo 311, IV, do CPC, a concessão de tutela da evidência nesse caso somente é possível depois de apresentada a contestação. Indefiro o pedido de tutela provisória. O processo mal começou e a autora já vem se utilizando de expressões ofensivas em relação aos réus (‘na arrogância que lhe tem sido peculiar’ etc). Por isso, como tudo leva a crer que os ânimos já estão exaltados, não faz sentido designar audiência de conciliação, ao menos por ora. De qualquer forma, advirto a autora e os seus advogados sobre o (óbvio) dever de urbanidade e respeito. Citem-se os réus para apresentação de contestação em 15 dias.” Discorre acerca da relação de jurídica de direito material que deu origem ao ajuizamento do Feito originário e sustenta a presença da probabilidade do direito, notadamente em razão dos termos do instrumento particular de dação em pagamento que aparelha a pretensão deduzida em Juízo. Sustenta que a decisão agravada é equivocada, ilegal, teratológica e gerou insegurança jurídica ao violar o ato jurídico perfeito e acabado. Conclui que a decisão agravada “deve ser cassada, para conceder a TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, com o DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO-SE A LAVRATURA DA ESCRITURA DO BEM RECEBIDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO, PRESTIGIANDO-SE O ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO” (Num. 21276251 - Pág. 18). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele “diz respeito ao tempo, à demora na prestação jurisdicional diante da iminência dos prejuízos senão irreversíveis, com graves danos ao AGRAVANTE, que não pode dispor plenamente do bem recebido em dação em pagamento.” (Num. 21276251 - Pág. 20). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “PARA DETERMINAR A IMEDIATA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL OBJETO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO, NOS TERMOS DO PEDIDO FORMULADO NA TUTELA DE URGÊNCIA, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES), PRESTIGIANDO-SE, ASSIM, O ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO.” (Num. 21276251 - Pág. 23). Preparo regular (Num. 21276253 e 21276257). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0730246-65.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele “diz respeito ao tempo, à demora na prestação jurisdicional diante da iminência dos prejuízos senão irreversíveis, com graves danos ao AGRAVANTE, que não pode dispor plenamente do bem recebido em dação em pagamento.” (Num. 21276251 - Pág. 20), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator Eventual (art. 82, § 2o - RITJDFT)